Tribunal: TJMT
Processo: 0009890-13.2007.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Direito constitucional e processual civil. Apelações cíveis. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Nulidade de julgamento. Ausência de intimação da pauta. Falha sistêmica no cadastro processual. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Nulidade absoluta reconhecida.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de ação civil de ressarcimento ao erário cumulada com responsabilização por ato de improbidade administrativa. O

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009890-13.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELANTE), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELANTE), Edil Dias Corrêa (ASSISTENTE), Raquel Alves Coelho (ASSISTENTE), Nilson Roberto Teixeira (ASSISTENTE), Kátia Maria Aprá (ASSISTENTE), Romildo Rosa Nascimento (ASSISTENTE), Juracy Brito (ASSISTENTE), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DECLAROU NULO O JULGAMENTO REALIZADO POR ESTA CÂMARA, TORNANDO SEM EFEITO O ACÓRDÃO DE ID. 330892390, BEM COMO TODOS OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito
constitucional e processual
civ il. A p e l a ç õ e s

c
í
v
e
i
s
.
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Nulidade de julgamento. Ausência de intimação da pauta. Falha sistêmica no cadastro proc
e
ssual. Vio
lação
ao contraditório e à ampla defesa.
Nulidade
absoluta reconhecida.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de ação civil de ressarcimento ao erário cumulada com responsabilização por ato de improbidade administrativa. O acórdão anteriormente proferido por esta Câmara deu provimento ao recurso ministerial para reconhecer a prática de atos de improbidade administrativa em relação a determinados réus, tendo sido certificado o trânsito em julgado.

Posteriormente, certificou-se falha sistêmica no cadastramento das partes no sistema processual eletrônico, o que resultou na ausência de intimação de réus e respectivos patronos acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação de partes e advogados para a sessão de julgamento, decorrente de falha no cadastro processual, acarreta nulidade absoluta do acórdão proferido e dos atos subsequentes, inclusive da certidão de trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3.

A intimação regular das partes e de seus advogados constitui expressão concreta dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º,
incs
. LIV e LV, da CF/1988. Não se trata de formalidade dispensável, mas de pressuposto de validade do julgamento colegiado.

4.
O CPC/2015, art. 272, § 2º, estabelece, sob pena de nulidade, a necessidade de constar da publicação os nomes das partes e de seus advogados. O art. 935 do mesmo diploma impõe a prévia publicação da pauta de julgamento como condição de validade da sessão.

5.
Comprovada falha sistêmica que impediu a inclusão de partes substanciais da lide no cadastro eletrônico, restou inviabilizada a intimação da pauta, suprimindo-se das partes o direito de apresentar memoriais e realizar sustentação oral, especialmente relevante em ação de improbidade administrativa, cujas sanções possuem elevada gravidade.

6.
A ausência de intimação da pauta configura nulidade absoluta, por ofensa direta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, vício que pode ser reconhecido de ofício e que contamina o julgamento e seus efeitos, inclusive o trânsito em julgado.

IV. Dispositivo
e tese
.

7
.
Nulidade declarada. Tornado sem efeito o acórdão anteriormente proferido e a certidão de trânsito em julgado, determinando-se a regularização cadastral e a inclusão do feito em nova pauta de julgamento, com observância das formalidades legais.

Tese de julgamento
: “
1. A ausência de intimação das partes e de seus advogados para a sessão de julgamento, decorrente de falha no cadastro processual, configura nulidade absoluta do acórdão, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Reconhecida a nulidade, devem ser desconstituídos o julgamento, o acórdão e o trânsito em julgado certificado, com retorno do feito à fase anterior à inclusão em pauta.
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º,
incs
. LIV e LV; CPC,
arts
. 272, § 2º, 280, 281 e 935
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
Ap
1020383-67.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
contra sentença do Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos nos autos da Ação Civil de Ressarcimento de Danos Causados aoErário c/c Responsabilizaçãopor Ato de Improbidade Administrativa n. 0009890-
13.2007.8.11.0041 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 288830495).

Esta Câmara, à unanimidade, julgou prejudicado o recurso interposto por Guilherme e negou provimento a apelação interposta por Humberto. Por outro lado, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, em parte, julgando procedente o pedido, em relação a José e Joel, a fim de reconhecer a prática de atos de improbidade administrativa (Id 326287372).

O acórdão transitou em julgado em 19.12.2025 (Id 339216395).

O Juízo de origem determinou o retorno dos autos, informando que houve equívoco no cadastro do processo, podendo ocasionar falha nas intimações da pauta (Id 347171361).

É a síntese do necessário.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão submetida à apreciação nesta oportunidade
se
reveste de natureza prejudicial e de ordem pública,
a fim de analisar a va
lidade dos atos praticados a partir da inclusão do feito em pauta de julgamento, ante a
comprovação de falha sistêmica que resultou na ausência de intimação dos advogados de partes substanciais da lide.

A Secretaria da Câmara certificou (Id 349621374):

Após a interposição dos recursos e sua remessa ao 2º Grau, os autos foram encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX, setor responsável pela autuação dos recursos e pelo cadastramento, no sistema processual, de todas as partes integrantes da demanda e de seus respectivos patronos.

Verificou-se que, quando do retorno dos autos à Secretaria desta Câmara, o cadastro processual constava apenas com as seguintes partes:
Apelante:
Guilherme da Costa Garcia; e
Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Não constavam no sistema, na condição de partes, Humberto Melo
Bosaipo
, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, tampouco seus respectivos patronos constituídos nos autos.

Certifico, ainda, que, por ocasião do cumprimento da decisão e da inclusão do feito em pauta de julgamento, não foi identificada a inconsistência no cadastro processual, nem revisado o histórico de tramitação do feito nos setores por onde percorreu, circunstância que resultou na manutenção das informações cadastrais incompletas.

Considerando que as intimações eletrônicas são realizadas com base exclusivamente nos dados constantes no cadastro processual, certifico que não houve a devida intimação de
Humberto Melo
Bosaipo
, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, bem como de seus respectivos patronos, acerca da inclusão dos autos em pauta de julgamento, em razão da referida inconsistência cadastral.

A análise da questão perpassa, necessariamente, pelo exame dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. A regularidade da intimação dos atos processuais não constitui mera formalidade burocrática, mas sim a garantia basilar de que os jurisdicionados tenham ciência dos atos estatais e possam exercer, em sua plenitude, as faculdades processuais que lhes são asseguradas.

Conforme documentado nos autos através da certidão de Id 348697374, restou materialmente comprovado que houve uma falha no cadastramento das partes Humberto, José Quirino e Joel quando do ingresso do recurso neste Tribunal. Tal omissão no sistema de processamento eletrônico gerou um vício insanável: a ausência de intimação dos patronos constituídos acerca da data da sessão de julgamento.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 272, § 2º, é taxativo ao estabelecer que, sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. No mesmo sentido, o artigo 935 do mesmo diploma legal impõe a publicidade da pauta de julgamento como condição de validade da sessão colegiada.

A ausência de intimação da pauta de julgamento acarreta prejuízo evidente e manifesto às partes não notificadas.

O julgamento da apelação é momento culminante na instância ordinária, onde se faculta aos advogados a apresentação de memoriais, o despacho pessoal com os julgadores e, sobretudo, a realização de sustentação oral, instrumento vital para o esclarecimento de fatos e influenciar a formação da convicção do colegiado, especialmente em ações de improbidade administrativa, cujas sanções ostentam gravidade ímpar.

No caso em tela, o prejuízo transcende a esfera teórica. Observa-se que o Acórdão proferido reformou a sentença. As partes foram julgadas e condenadas sem que seus advogados tivessem a oportunidade de exercer a defesa técnica durante a sessão de julgamento, configurando cerceamento de defesa absoluto.

A intimação do advogado constituído para a sessão de julgamento do recurso de apelação gera nulidade absoluta do acórdão proferido, por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Não se trata de nulidade relativa, sujeita à preclusão, mas de nulidade absoluta que pode ser reconhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, dada a sua natureza de ordem pública.

Aplicando-se a lógica jurídica ao caso concreto, verifica-se que o ato de julgamento (sessão) e o produto dele decorrente (Acórdão ID 330892390) estão contaminados pela nulidade da falta de intimação prévia. A manutenção do julgado, diante da certificação expressa da Secretaria de que as partes foram
alijadas do processo de comunicação, representaria uma afronta direta ao Estado Democrático de Direito.

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados a partir da inclusão do feito em pauta, tornando sem efeito o acórdão proferido e o trânsito em julgado certificado, devendo o processo retornar ao status anterior para que se proceda à regularização cadastral e nova intimação, garantindo-se às partes odevido processo legal.

Neste sentido:

A ausência de intimação do procurador devidamente constituído viola os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual há de ser reconhecida a nulidade absoluta do julgamento.

(TJ-MT 10203836720218110000 MT, Relator:
Rubens de Oliveira Santos Filho
, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado)

Portanto, diante da comprovação de que o cadastro processual incompleto impediu a publicidade do ato de inclusão em pauta, imperioso reconhecer a nulidade do julgamento anterior, determinando a repetição do ato processual com a estrita observância das formalidades legais.

C
om fundamento no
s
artigo
s
272, § 2º, 280 e 281, todos do Código de Processo Civil, e em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
DECLARO A NULIDADE
do julgamento realizado por esta Câmara nestes autos, tornando sem efeito o
Acórdão de Id
330892390
, bem como a certidão de trânsito em julgado e todos os atos processuais subsequentes.

DETERMINO
à Secretaria da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que proceda à imediata retificação da autuação e do cadastro processual no sistema
PJe
, incluindo as partes, bem como cadastrando seus respectivos patronos constituídos nos autos.

Após a regularização cadastral,determino a inclusão do feito em nova pauta de julgamento, com a observância rigorosa das formalidades legais para a intimação de todas as partes e seus advogados, via Diário da Justiça Eletrônico, assegurando-lhes o prazo legal para eventual apresentação de memoriais ou pedido de sustentação oral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026